Tribunal: TJSP
Processo: 0039650-19.2012.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulada com reintegração na posse. Alegação de inadimplemento da parte adquirente. Sentença de extinção, sem resolução do mérito por falta de interesse processual.
Mora da parte adquirente. Interesse processual da autora-vendedora presente. O restante é mérito.
Sentença anulada para afastar o decreto de extinção. Aplicação do artigo

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão cumulada com reintegração na posse. Alegação de inadimplemento da parte adquirente. Sentença de extinção, sem resolução do mérito por falta de interesse processual.
Mora da parte adquirente. Interesse processual da autora-vendedora presente. O restante é mérito.
Sentença anulada para afastar o decreto de extinção. Aplicação do artigo 1013, §3o, I do CPC.
Rescisão. Inadimplemento e mora devidamente caracterizados. Rescisão cabível, vez que caracterizada culpa da parte adquirente (inadimplemento e repasse do bem a terceira pessoa sem anuência da vendedora).
Indenização pela ocupação indevida do imóvel. Adequada a fixação da indenização do perdimento das parcelas pagas pelo período em que a parte ré ocupou indevidamente o imóvel, sem por ele nada pagar.
Resultado. Sentença anulada para afastar a extinção do processo e nos termos do artigo 1013, §3o, inciso I do CPC, julgar a ação e DAR provimento ao recurso.